Tribunal: TJPA
Processo: 0012583-60.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA ? AUSENCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? NÃO CONHECIMENTO. 1. Quando se está diante de obscuridade, omissão ou contradição, o recurso escorreito para debater a arguição é a oposição de embargos de declaração, o que não foi realizado pelo acusado. Preliminar não conhecida.MERITO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA ? PROCEDENCIA. 2. In casu, o acusado tentou furtar de uma casa de apoio para agricultores, conforme Auto de Entrega, três lâmpadas elétricas, uma cola plástica, um saco de pregos de um quilo, um chuveiro e uma extensão.Considerando que se trata de bens de pequeno valor, aliado ao cenário dos fatos, em que os objetos seriam retirados de um local que demonstrava total abandono, como afirmaram as testemunhas de acusação e próprio acusado, denota-se ausência de relevante interesse social na intervenção estatal, sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada, bem como reduzido o grau de reprovabilidade na conduta, o que autoriza a incidência do princípio da insignificância.Verifica-se que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado, no entanto, a teor da jurisprudência atual, a reincidência não é suficiente, isoladamente, para afastar a aplicação do referido princípio, devendo ser analisado todo o contexto em que ocorreram os fatos.Portanto, absolvido o apelante da imputação do art. 155, caput do CPB, por atipicidade material da conduta.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JHONATA RICARDO FERREIRA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012583-60.2013.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA DE ANÁLISE QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - NÃO CONHECIMENTO. 1. Quando se está diante de obscuridade, omissão ou contradição, o recurso escorreito para debater a arguição é a oposição de embargos de declaração, o que não foi realizado pelo acusado. Preliminar não conhecida.
MERITO
:
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - PROCEDENCIA. 2.
In casu
, o acusado tentou furtar de uma casa de apoio para agricultores, conforme Auto de Entrega, três lâmpadas elétricas, uma cola plástica, um saco de pregos de um quilo, um chuveiro e uma extensão.
Considerando que se trata de bens de pequeno valor, aliado ao cenário dos fatos, em que os objetos seriam retirados de um local que demonstrava total abandono, como afirmaram as testemunhas de acusação e próprio acusado, denota-se ausência de relevante interesse social na intervenção estatal, sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada, bem como reduzido o grau de reprovabilidade na conduta, o que autoriza a incidência do princípio da insignificância.
Verifica-se que o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado, no entanto, a teor da jurisprudência atual, a reincidência não é suficiente, isoladamente, para afastar a aplicação do referido princípio, devendo ser analisado todo o contexto em que ocorreram os fatos.
Portanto, absolvido o apelante da imputação do art. 155,
caput
do CPB, por atipicidade material da conduta.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JHONATA RICARDO FERREIRA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012583-60.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JHONATA RICARDO FERREIRA GOMES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 155,
caput
c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 20.05.2013, o Sr. Adenilson Rodrigues, representante da Casa de Apoio aos agricultores do Baixo Tocantins entrou neste local referido e encontrou o acusado de posse de uma sacola, na qual tinha lâmpadas, sacos de prego, uma cola prática, telhas brasilit, chuveiro e uma extensão elétrica e ao ser indagado o que estava fazendo naquele local, o mesmo disse que ¿não estava roubando grande coisa¿, motivo pelo qual acionou a policia com a ajuda de outras pessoas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado Jhonata Ricardo Ferreira Gomes a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, não fazendo jus a substituição por restritiva de direito, como disposto pelo juízo.

Inconformado, o acusado pugna, preliminarmente,
pela nulidade da sentença, uma vez que o juízo não analisou as teses defensivas arguidas em alegações finais. No mérito pugna pela aplicação do princípio da insignificância e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, exclusão da agravante de reincidência e consequente reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento do recurso
e na parte conhecida pelo
provimento parcial
, devendo ser reformada a pena quanto ao reconhecimento do
bis in idem
, devendo ser adequada a fixação da pena base e aplicação da agravante da reincidência e redução da pena de multa no patamar mínimo.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, pugna a defesa
pela nulidade da sentença, uma vez que o juízo não apreciou a tese de aplicação do princípio da insignificância, no entanto,
quando se está diante de obscuridade, omissão ou contradição, o recurso escorreito para debater a arguição é a oposição de embargos de declaração, o que não foi realizado pelo acusado.

Preliminar não conhecida.

No mérito, pugna pela aplicação do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância tem como obrigação afastar a própria tipicidade penal em seu caráter material e para tal deve haver o preenchimento de certos vetores como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos, em que pese a vítima tenha afirmado que o acusado foi o autor do delito de furto, subtraindo bens que estavam em uso na casa de apoio aos agricultores, o acusado confessa a autoria delitiva, no entanto, declara que a casa estava abandonada e aberta, e que ele dormiu naquele local e por estar toda revirada, pegou esses objetos que estavam por lá para vender já que não possui condição financeira boa.

No mesmo sentido, as testemunhas, policiais militares, acionadas pela vítima, declararam em juízo que o local estava todo revirado, com aspecto de abandonado e que a própria vitima havia comentado que já ocorreram outros furtos naquele local anteriormente não podendo apontar o acusado como autor, e que ao chegarem no local foi que viram o acusado e um saco ao lado com os objetos que seriam furtados.

Conforme Auto de Entrega de fls. 45, anexo, os bens que seriam subtraídos são três lâmpadas elétricas, uma cola plástica, um saco de prego de um quilo, um chuveiro e uma extensão.

Assim atinente ao pequeno valor dos objetos furtados, aliado ao cenário dos fatos, em que os objetos seriam retirados de um local que demonstrava abandono, denota-se ausência de relevante interesse social na onerosa intervenção estatal, sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada, bem como reduzido o grau de reprovabilidade na conduta, de modo a autorizar a incidência do principio da insignificância.

Vale
ressaltar que a reincidência, nos termos da atual jurisprudência, não é suficiente, isoladamente, para afastar a aplicação do referido princípio, transcrevo:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2.
Esta Corte "tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância ainda que se trate de réu reincidente, considerando as peculiaridades do caso em exame, em que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente
" (AgInt no AREsp n. 948.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).
3. Na hipótese, excepcionalmente se aplica o princípio da insignificância à conduta de subtrair 2 (dois) frascos de condicionador de um supermercado, que foram, inclusive, restituídos, embora conste a existência de uma condenação penal pelo crime de furto, conforme a moldura fática evidenciada pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1715427/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja o apelante
absolvido da imputação do art. 155,
caput
do CPB, por atipicidade material da conduta.

É como voto.
Belém, 06 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA